Tribunal: TJDFT
Processo: 0736285-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
I. É incabível a discussão de temas acobertados pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, assim como, nos termos do art. 507 do CPC, "E vedado a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão".
II. Não prosperando as alegações da executada e havendo a obrigação sido satisfeita, com a imissão da posse pela exequente, correta a extinção da execução, na forma do art. 924, II, do CPC.
III. Negou-se provimento ao recurso.